Tribunal: TJDFT
Processo: 0016065-82.1992.8.07.0001
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-06
Data de publicação: 2024-11-26

Ementa:
PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. PRAZO DECENAL. SUSPENSÃO DO PROCESSO.

I – A pretensão condenatória embasada em inadimplemento contratual, em fase de cumprimento de sentença, prescreve em 10 anos, art. 205 do CC.

II – A prescrição intercorrente ocorre no mesmo prazo da prescrição da pretensão, art. 206-A do CC, redação dada pelo art. 14 da Lei 14.382/2022.

III - Contado o prazo de 10 anos da data do fim da suspensão do processo, a prescrição intercorrente ainda não se consumou. Sentença anulada.

IV – Apelação provida.